Tribunal: TJSP
Processo: 2201453-51.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000069903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2201453-51.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Americana, em que
são embargantes ELASA - ELO ALIMENTAÇÃO S.A, LUCIANA CAROLINA
DE SOUZA NOLI e RODRIGO CAMPOS NOLLI, são embargados LUCIANO
FRANCISCO
MADELLA
RODRIGUES
DE
SOUZA
e
CAROLINE
GRACIANI.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 23996
Embargos de Declaração Cível no 2201453-51.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Americana (1a Vara Cível)
Juiz(a): Fabiana Calil Canfour de Almeida
Embargtes: Elasa - Elo Alimentação S.A, Luciana Carolina de Souza Noli e
Rodrigo Campos Nolli
Embargdos: Luciano Francisco Madella Rodrigues de Souza e Caroline
Graciani
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos por Luciana Carolina de
Souza Noli, Rodrigo Campos Nolli e Elasa Elo Alimentação S.A. em face do v.
Aresto de pp. 3.829/3.837, que negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pelos ora embargantes, com a seguinte ementa:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
ACOLHIMENTO.
DECISÃO
EM
CONFORMIDADE
AO
RECONHECIMENTO
DA
ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EXCIPIENTES E DOS
DEMAIS
INCLUÍDOS
NO
POLO
PASSIVO
DA
EXECUÇÃO DE ORIGEM, APÓS DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA E RECONHECIMENTO
DE
GRUPO
ECONÔMICO.
PRECEDENTES
DA
1a
CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.”
Sustentam o cabimento dos embargos declaratórios, para
fins de sanar omissão relativa à incontroversa insolvabilidade das executadas
originárias e à demonstração dos requisitos do art. 50 do CC e dos elementos para
a configuração de grupo econômico. Requerem que seja sanada a omissão, com
efeitos infringentes para rejeitar a exceção de pré-executividade, com condenação
dos embargados ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
I) Observa-se que os embargos de declaração são cabíveis
apenas para sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material,
conforme dispõe o artigo 1.022 do NCPC.
Porém, nenhuma dessas hipóteses está presente, de modo
que buscam os embargantes a natureza infringente, somente com a finalidade de
obter a alteração do que restou decidido.
Relativamente às hipóteses que caracterizam omissão para
fins de cabimento dos embargos de declaração, dispõe o citado artigo, em seu
parágrafo único, que:
“Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §
1o.”
II) Ocorre que o v. Aresto embargado encontra-se
devidamente fundamentado (art. 489, § 1o, do CPC/2015), de forma que não há
omissão a ser reconhecida, ademais, “o simples descontentamento da parte com o
julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que
servem ao aprimoramento da decisão, mas não a sua modificação, que só muito
excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl. no AgRg. no REsp. n.o 1.490.961/RS,
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 08/11/2016).
III) E em que pese a discordância dos embargantes, a
matéria questionada nos presentes embargos de declaração já foi devidamente
analisada e debatida, inclusive levando em conta que todas as normas aplicáveis
ao caso foram consideradas, como se vê:
“I) Em que pesem as alegações dos agravantes, tem-se que é o
caso de manutenção da r. decisão agravada.
II) Quanto ao reconhecimento de ilegitimidade de parte em
exceção de pré-executividade, tem-se que é admissível, eis
que se trata de matéria de ordem pública, passível de
apreciação em qualquer tempo e grau de jurisdição e até
mesmo de ofício, ainda que vencido o prazo para a oposição de
embargos à execução, conforme já analisado por esta C. 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial no julgamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação n.o 1005790-32.2016.8.26.0019, interposta pela
coexecutada PGR Alimentação Ltda. (Rel. Des. Alexandre
Lazzarini, j. em 08/05/2019, v.u.):
“(...) através da aplicação do princípio da fungibilidade e tendo
em vista que não foram julgados no mérito os embargos à
execução, o recebimento dos intempestivos embargos à
execução como exceção de pré-executividade, já que a
ilegitimidade de parte se trata de matéria de ordem pública,
passível de apreciação em qualquer tempo e grau de
jurisdição.
Quanto à admissibilidade de exceção de pré-executividade
até mesmo quando ultrapassados os prazos previstos para o
oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença
ou, por analogia, de embargos à execução, como no caso,
tem-se, ainda em face do CPC/1973 a lição de Humberto
Theodoro Junior:
“(...) Embora o atual art. 475-J fale no prazo de 15 dias para o
executado apresentar a impugnação, após a intimação da
penhora, trata-se apenas de uma das oportunidades para a
reação contra a execução indevida. Na verdade, as condições de
procedibilidade e os pressupostos processuais são insuscetíveis
de preclusão temporal e a qualquer tempo sua ausência pode
ser constatada e levada em conta para extinguir o processo.
Logo, mesmo depois do prazo do art. 475-J, e
independentemente de ter se aperfeiçoado, ou não, a penhora,
sempre será lícito ao devedor, perante o título judicial,
impugnar
a
execução
nascida
inviável
ou
tornada
posteriormente impraticável” (Curso de Direito Processual
Civil Vol. II. 43a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 428)
destacou-se.
A respeito, também, destacam-se os seguintes precedentes
do C. Superior Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO JULGADOS E POSTERIOR INTERPOSIÇÃO
DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESES QUE
AINDA

NÃO
FORAM
ALEGADAS,
QUE
NÃO
DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA E QUE SÃO
MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE.
1. O STJ entende que não pode ser rediscutida em exceção
de pré-executividade matéria já decidida em Embargos do
Devedor, ainda que trate de questão de ordem pública.
2. Então, a contrário sensu, se as matérias arguidas em
Exceção de Pré-Executividade não tiverem sido discutidas nos
Embargos à Execução anteriormente opostos, e se tratarem de
matéria de ordem pública e não demandarem dilação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
probatória, poderão ser sim analisadas nessa Exceção
de Pré-Executividade oposta após o julgamento dos Embargos
à Execução.
3. Recurso Especial provido com vista a que os autos
retornem ao Tribunal de origem para que promova o cotejo
entre os Embargos à Execução julgados e as possíveis
matérias de ordem pública que não demandem dilação
probatória alegadas na Exceção de Pré-Executividade,
para que, caso assim entenda, dê prosseguimento à Exceção de
Pré-Executividade.” (REsp. n.o 1.755.221/PR, Rel. Min.
Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 11/09/2018)

destacou-se
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
CABIMENTO.
INSTRUMENTO
PARTICULAR COM AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE
DUAS TESTEMUNHAS. EXECUTIVIDADE AFASTADA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. "A exceção de pré-executividade é cabível para alegar
matéria de ordem pública que não demande dilação
probatória" (AgInt no AREsp 930.040/MG, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado
em 10/11/2016, DJe de 17/11/2016).
2. O acórdão recorrido, ao não considerar como título
executivo o contrato não assinado por duas testemunhas,
alinhou-se à jurisprudência deste Tribunal Superior, incidindo
na espécie o óbice da Súmula 83 do STJ.
3. A modificação das premissas firmadas no v. acórdão
recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt. no
AREsp. n.o 1.114.517/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta
Turma, j. em 14/11/2017) destacou-se
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LOCAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
RECEBIDOS
COMO
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECÍVEL DE
OFÍCIO.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A ilegitimidade do executado é matéria que pode ser
conhecida de ofício pelo julgador, portanto, irrelevante se
houve oposição de embargos, ou se houve pedido de
conversão

em

exceção

de
pré-executividade.
Consequentemente, não há julgamento extra petita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp. n.o
712.750/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, j. em 13/09/2016) destacou-se
“TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO
DA FUNGIBILIDADE.
1. Tendo em vista o escopo de reforma do julgado, adota-se o
princípio
da
fungibilidade
recursal
para
processar
a
manifestação da parte como Agravo Regimental.
2. É inviável o conhecimento do Recurso Especial quando
artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a
quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração.
Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.
3. Portanto, constato que não se configurou a ofensa ao art.
535, I e II, do Código de Processo Civil, uma vez que o
Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a
controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
4. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de
que matéria de ordem pública pode ser apontada nos autos da
Execução pela via da Exceção de Pré-executividade, ainda que
após o decurso do prazo para oferecimento dos Embargos.
5. É pacífico o entendimento de que o juízo de admissibilidade
previamente realizado pela Corte estadual não vincula o STJ.
6. Agravo Regimental não provido.” (EDcl no REsp. n.o
1.430.627/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j.
em 22/04/2014) destacou-se
“EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CABIMENTO -
REQUISITOS - DISCUSSÃO DE QUESTÕES DE ORDEM
PÚBLICA
E
DESNECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA - CONHECIMENTO EM QUALQUER
TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO - ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Hipótese. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada
pela casa bancária julgada extinta pelo Tribunal de origem que,
no bojo de exceção de pré-executividade, entendeu nulo o título
executivo porque ausente assinatura de 2 (duas) testemunhas.
Decisão reformada pela eg. Terceira Turma, sob entendimento
da ocorrência de preclusão porquanto a exceção de pré-
executividade foi ajuizada após a penhora de bem imóvel.
2. Mérito. A orientação assente da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a exceção de pré-
executividade é cabível em qualquer tempo e grau de
jurisdição, quando a matéria nela invocada seja suscetível de
conhecimento de ofício pelo juiz e a decisão possa ser tomada
sem necessidade de dilação probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
3. Embargos de Divergência conhecidos e providos.” (EREsp.
n.o 905.416/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. em
09/10/2013) destacou-se
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO
DE QUE A MATÉRIA ARGUIDA PELO AGRAVADO NÃO
PODERIA SER ANALISADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
POSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELA
CORTE DE ORIGEM. CONFIGURADA A VIOLAÇÃO AO
ART.
535
DO
CPC.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A análise dos autos revelam que o Tribunal de origem não
se manifestou sobre a ilegitimidade passiva do agravado, diante
da decretação de falência da empresa a qual era dirigente,
inobstante a expressa alusão feita nos Embargos Declaratórios,
do que resultou a violação ao art. 535 do CPC.
2. Ademais, para se avaliar tal ilegitimidade passiva,
conforme alegado pelo recorrente, ora agravado, não se faz
necessário o reexame de prova, visto que deve o Magistrado
de origem apenas verificar se foram juntados aos autos
documentos que comprovam a decretação de falência da
empresa; ressalta-se, ainda, que a legitimidade das partes figura
como matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de
ofício, inclusive em exceção de pré-executividade, desde que a
sua percepção se possa fazer de plano.
3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos
novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a
decisão agravada.
4. Agravo Regimental da FAZENDA NACIONAL
desprovido.” (AgRg no AREsp. n.o 284170/RJ, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. em
21/03/2013) destacou-se
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CABIMENTO.
INVIABILIDADE
DE
REEXAME
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULAS
5
E
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
2. A exceção de pré-executividade pode ser arguida no
tocante aos pressupostos processuais, às condições da ação e
aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do título
executivo, previstos no art. 586 do CPC, bem assim nos casos
em que o reconhecimento da nulidade do título puder ser
verificado de plano, desde que não seja necessária dilação
probatória.” (AgRg nos EDCl no Ag 927.496, Rel. Min. Raul

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Araújo, Quarta Turma, j. em 15/06/2010) destacou-se
I.2) Assim recebidos os embargos à execução como exceção
de pré-executividade, é o caso de, desde logo, dar-lhe
acolhimento, à luz do que permite o art. 1.013, § 3o, I, do
CPC/2015, para reconhecer a ilegitimidade passiva da ora
apelante.” (destacou-se)
E, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos em
relação
ao
mencionado
Acórdão
(E.D.
n.o
1005790-32.2016.8.26.0019/50000), especificamente no que
diz
respeito
ao
A.I.
n.o
2189198-66.2016.8.26.0000,
mencionado como precedente pelos ora agravantes e também
interposto pela coexecutada PGR, deixou-se claro que a
questão de ilegitimidade passiva sequer chegou a ser
analisada no citado agravo de instrumento, de forma que
não há que se falar em preclusão e nem em coisa julgada,
como pretendem os ora agravantes.
Outrossim, conforme foi analisado naqueles embargos, “o fato
é que (após o transcurso de mais de dois anos desde a decisão
que foi objeto daquele agravo de instrumento) não há provas
concretas nestes autos nem da efetiva existência de grupo
econômico, sendo que os “indícios” trazidos pelos exequentes,
respeitado o entendimento do MM. Juízo de origem, não
demonstram a insolvabilidade das executadas originais
remanescentes, a má-fé no uso das pessoas jurídicas, com
confusão patrimonial voltada ao prejuízo de credores, e nem o
envolvimento da apelante em suposto esquema fraudulento
engendrado por um dos sócios da empresa Stillo com a
finalidade de se furtar ao cumprimento das obrigações
contratualmente assumidas, o que seria imprescindível, como
visto, à autorização da desconsideração de personalidade
jurídica, como pretendido pelos exequentes”.
Concluindo-se, ao final, que, “não havendo elementos a
demonstrar a legitimidade passiva da ora embargada (PGR), o
reconhecimento de sua ilegitimidade era de rigor; e, por se
tratar de matéria de ordem pública é que se pode receber os
embargos à execução como exceção de pré-executividade, em
aplicação do princípio da fungibilidade”.
III) Por tais razões é que não se mostra teratológica a r. decisão
agravada, encontrando-se esta, ao invés, em plena consonância
ao entendimento já anteriormente manifestado por esta C. 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial no julgamento das
Apelações
n.o
1000889-84.2017.8.26.0019;
n.o
1001188-27.2018.26.0019; n.o 1002036-14.2018.8.26.0019; n.o
1005790-32.2016.8.26.0019; n.o 1006775-64.2017.8.26.0019; e
n.o
1011376-16.2017.8.26.0019,
que
concluiu
pela
ilegitimidade das pessoas físicas e jurídicas, incluídas no polo
passivo da execução n.o 1001573-14.2014.8.26.0019, por
desconsideração de personalidade jurídica dos devedores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
originais e por reconhecimento de grupo econômico, dentre as
quais, os ora agravados.
IV) Em outras palavras, estando evidenciada, desde logo, a
ilegitimidade passiva dos ora agravados, sem a necessidade de
produção
probatória,
conforme
já
reconhecido
nos
anteriormente citados precedentes desta C. 1a Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial
(Apelações
n.o
1000889-84.2017.8.26.0019; n.o 1001188-27.2018.26.0019; n.o
1002036-14.2018.8.26.0019; n.o 1005790-32.2016.8.26.0019;
n.o
1006775-64.2017.8.26.0019;
e
n.o
1011376-16.2017.8.26.0019), o acolhimento da exceção de pré-
executividade era medida que realmente se impunha.
V) Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.”
IV) Assim, vê-se que não há omissão, o que há é a
discordância dos embargantes com as conclusões manifestadas no v. Aresto, a
qual, entretanto, não autoriza a revisão do Julgado por meio de Embargos de
Declaração.
V) É importante, por fim, lembrar que o acórdão, assim
como a sentença de primeiro grau, não tem como requisito de validade a
obrigatoriedade de conter todas as referências a textos e artigos mencionados pelas
partes, porquanto a sua finalidade é compor a lide; e que a pretendida revisão do v.
Aresto só pode ser feita nas instâncias superiores por via do recurso apropriado, se
o caso.
VI) Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(Assinatura Eletrônica)